Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-58.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000073-58.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCOS DOS SANTOS MARINHO - CPF: 807.291.349-20 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), M. F. MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 09.158.934/0001-20 (APELANTE), CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO), ERENILDES MARIA DE CASTRO - CPF: 801.851.341-49 (APELANTE), MOACIR FIRMINO DA SILVA - CPF: 328.802.941-34 (APELANTE), ROSANGELA BRAGA - CPF: 918.101.679-49 (ADVOGADO), MOACIR FIRMINO DA SILVA - CPF: 328.802.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1000073-58.2022.8.11.0015

APELANTE
S
:
M. F. MADEIRAS LTDA
–
ME
e
ERENILDES MARIA DE CASTRO

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROVA ESCRITA HÁBIL – REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC/15 PREENCHIDOS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ANTERIORES – NOVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – SÚMULA 541 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. A cédula de crédito bancário constitui prova escrita hábil a instruir ação monitória, sendo desnecessária a apresentação dos contratos originários quando se trata de renegociação de dívidas anteriores, em razão da novação operada.

2. A capitalização de juros é permitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmula 541 do STJ.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M. F. MADEIRAS LTDA – ME
e ERENILDES MARIA DE CASTRO

n
a

Ação
Monitória
ajuizada
pel
o

BANCO DO BRASIL
AS
em face dos apelantes e de MOACIR FIRMINO DA SILVA
,
contra
a
sentença que
julgou improcedente os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em executivo, condenando os requeridos ao pagamento de R$
334.333,02
(trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e dois

centavos)
, atualizados com os encargos contratados até data do pagamento. E ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixado sem 10% sobre o valor da condenação, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta
a parte
apelante
que
o débito
objeto da demanda não apresenta liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que
não advém apenas do contrato juntado aos autos, mas sim de vários outros que o antecederam, nos quais houve incidência de juros capitalizados.

Alega que
foram aplicados
juros remuneratórios e moratórios em percentuais superiores dos contratados, uma vez que os juros remuneratórios contratados importavam em 3,74% ao mês e os juros moratórios
previstos eram de 1% ao mês, sem capitalização.

No mais, defende
a repetição do indébito e compensação
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso
.

Cont
r
arrazões pelo desprovimento

(ID
303973380
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
o autor
, ora apelad
o
,
é credor dos demandadas/apelantes, da importância de
R$ 334.333,02 (trezentos e trinta e

quatro mil, trezentos e trinta e três reais e dois centavos)
,
decorrente
da

Cédula de Crédito Bancário no 427.009.789, no valor de R$

129.048,35 (cento e vinte e nove mil, quarenta e oito reais e trinta e cinco

centavos), com vencimento avençado para 25/02/2022
,
emitida pela
primeira requerida (
M. F. MADEIRAS LTDA – ME
),
e avalizada pel
a segundo (
ERENILDES MARIA DE CASTRO
) e terceir
o

(
MOACIR FIRMINO DA SILVA
)

demandado
s
.

Em razão
do inadimplemento, foi proposta a ação monitóri
a.

Pois bem.

Inicialmente, não conheço do pedido de concessão de justiça gratuita, uma vez que o benefício já foi concedido em primeiro grau à parte apelante, consoante se verifica da sentença dos Embargos de Declaração constante do ID
313587361
.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido
. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ
. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

No caso, o banco
apelado instruiu a inicial com a Cédula de Crédito Bancário no 427009789, firmada em 11/10/2018, no valor de R$ 129.048,35 (cento e vinte e nove mil, quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), devidamente assinada pelos apelantes, bem como com o demonstrativo de débito que indica a evolução da dívida.

Cumpre consignar
que e
mbora a cédula de crédito bancário tenha sido emitida para renegociação de dívidas anteriores, tal circunstância não retira sua liquidez, certeza e exigibilidade, pois houve novação da dívida, conforme expressamente previsto na cláusula "DESTINAÇÃO DO CRÉDITO" do instrumento contratual
(ID
313586955
):

Neste particular, imperioso destacar que os instrumentos de novação de dívida constituem novos títulos executivos que substituem as obrigações originais, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil, que dispõe:

"
Art. 360. Dá-se a novação:

I -
quando
o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior
;"

Assim, a novação, como instituto jurídico, tem como efeito principal a extinção da obrigação anterior e sua substituição por uma nova, com condições próprias livremente pactuadas entre as partes. Logo, eventuais discussões sobre a dívida original, incluindo
taxa de juros, encargos cobrados e
pagamentos parciais realizados antes da novação, restam prejudicadas, pois tais elementos já foram considerados na formação da nova obrigação.

No caso em tela, o instrumento de novação de dívida preenche todos os requisitos legais para constituir título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC/15, pois encontra-se assinado pelos devedores e por duas testemunhas, contendo obrigação certa, líquida e exigível.

Aliás,
os devedores reconhecem na própria cédula, conforme acima exposto, a
sua
certeza, liquidez e exigibilidade
.

E não se diga que
há cobrança de
juros remuneratórios
e moratórios di
versos do pactuados com inc
idência de capitalização de juros
não prevista no contrato
.

Isto porque,
observa-se da cédula de crédito bancário e do cálculo apresentado pelo apelado que
foram aplicados exatamente a taxa de
juros remuneratórios e
moratórios previstos no contrato
(
IDs

313586955
e
313586956
):

No tocante à capitalização de juros,
convém salientar que p
or ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS (
Temas 246 e 247
), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
. ” (
STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012
).

Neste contexto,
segundo o entendimento do STJ,
mostra-se
suficiente para demonstrar
a
pactuação
da capitalização de juros,
a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
(Súmula 5
4
1 do STJ)
, exatamente como ocorre no caso,
em que
a cédula foi celebrada em 2018, ou seja, posterior à Medida Provisória acima citada e
a taxa de juro
s anual (55,366%) é superior ao duodécuplo da mensal (
3,74%).

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– IMPROCEDENCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA
– POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRETENSÃO
DE INCIDÊNCIA DA MULTA SOMENTE SOBRE O VALOR PRINCIPAL ATUALIZADO, EXCLUÍDOS OS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015
) .

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS
) .

Consoante entendimento pacificado do STJ: “[...] não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica [...].” (REsp n. 775.383/RJ)

Não há previsão legal que a ampare a pretensão dos recorrentes para que o percentual de multa incida unicamente sobre o valor das prestações vencidas, com a exclusão dos juros
moratórios .

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15
.
-”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002588320238110008, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

g.n
.

Assim
, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros remuneratórios na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, afigura-se legitimo o direito da autora de receber a totalidade de seu crédito
, não havendo falar-se em repetição de indébito ou compensação
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 1
5
% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025